Tribunal: TJMT
Processo: 1010214-84.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010214-84.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), ELSON FRANCISCO FELIPE - CPF: 708.697.461-70 (PACIENTE), QUARTA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME – ALEGAÇÃO DE ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA EM MOMENTO DE CRISE POR ABSTINÊNCIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJ
– MATÉRIA AFETA A RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – REGRESSÃO DE REGIME QUE ABRANGE O DIREITO À LIBERDADE DO PACIENTE A JUSTIFICAR A APRECIAÇÃO EM SEDE DE HC – CPP, ART. 647 –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–

REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – VIOLAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – FALTA GRAVE CARACTERIZADA – TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA REGIME MAIS RIGOROSO JUSTIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA
.

“A jurisprudência das Cortes Superiores consagrou o entendimento de que o habeas corpus pode ser utilizado em substituição ao agravo em execução, desde que a questão controvertida não exija aprofundado exame de material fático-probatório e haja possibilidade de lesão ao direito de locomoção do paciente [...]”
(TJMT, HC nº 162905/2016).

Se o reeducando descumpre as condições impostas na audiência admonitória para o cumprimento da pena no regime semiaberto, rompendo a tornozeleira eletrônica, sujeita-se à regressão de regime prisional.

“A regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o fixado inicialmente na condenação é possível, ex vi do artigo 118 da Lei de Execução Penal. [...] em razão da prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, I e IV, do Código Penal”
(STF, HC nº 179.595 - Relator: Min. Luiz Fux - 17.6.2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Elson Francisco Felipe,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Aduziu que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 27 (vinte e sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, por infração aos crimes de roubo, receptação, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, em regime inicial fechado

Asseverou que o paciente alcançou a progressão de regime em 10 de fevereiro de 2021. Contudo, 09 (nove) meses após, o apenado informou através da Defensoria Pública que o equipamento de monitoramento havia sido rompido em um momento de loucura/abstinência, razão pela qual foi internado na Nova Vida – Organização Assistencial de Inclusão Social.

Afirmou que durante a audiência de justificação o beneficiário detalhou o ocorrido, explicando ser dependente químico, sendo que na ocasião “endoideceu” (
sic
), rompeu seu monitoramento eletrônico, jogou fora e a polícia encontrou.

Alegou que a autoridade judicial determinou a regressão de regime. Afirma, que a decisão é injusta, pois o rompimento somente ocorreu em virtude da dependência química do paciente, ainda, que mostrou boa fé ao justificar e comprovar que logo após foi internado numa clínica de reabilitação.

Diante de tais argumentos, pleiteou a revogação ou a suspensão, em sede de liminar, da decisão que determinou a regressão do paciente ao regime fechado e a sua ratificação no mérito da presente ação mandamental (id. 129626198), juntando documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 129795177.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 130626696.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pelo não conhecimento do habeas corpus, e, se conhecido pela denegação da ordem (id. 130989657), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas corpus – Arguição de suposto constrangimento ilegal em processo executivo de pena – Pleito objetivando a reforma de decisão que regrediu, de forma definitiva, o paciente ao regime fechado – Improcedência – Reeducando que descumpriu as regras do regime menos gravoso, associado à monitoração eletrônica – Inexistência de manifesta ilegalidade no processo de execução de pena, a ser reconhecida de plano – Decisão de primeiro grau de acordo com a jurisprudência do TJMT – Questão cujo exame deve ser feito no âmbito do recurso cabível – Impropriedade da via eleita –
Parecer pelo não conhecimento do “writ” e no, mérito, a ordem deve ser denegada
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar (Não Conhecimento)

A Procuradoria Geral de Justiça suscita o “não conhecimento” da impetração sob o fundamento de que foi utilizada como substitutivo do recurso próprio.

De fato, a presente impetração foi manejada como sucedâneo recursal contra decisão proferida no dia 12 de abril de 2022, não impugnada por agravo à execução penal.

Todavia, a regressão de regime recomenda o duplo grau de jurisdição, visto que os efeitos do ato impugnado afetam diretamente a liberdade do paciente, a ser
“entendida de forma ampla, afetando toda e qualquer medida de autoridade que possa, em tese, acarretar constrangimento para a liberdade de ir e vir”
(STF, HC nº 107701 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 26.3.2012).

Igualmente, o c. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de habeas corpus em face de decisões definitivas, por ser
“a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado”
(RHC nº 146327/RS - Relator: Min. Gilmar Mendes - 16.3.2018).

Ainda, as matérias relativas ao exercício da ampla defesa e ao contraditório no curso da ação penal repercutem, mesmo que de forma indireta, sobre o direito à liberdade do paciente.

Logo, podem ser apreciadas em sede de
Habeas Corpus
, à luz do disposto no artigo 647 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. ”

Aplico aresto deste Tribunal:

“Não há falar-se em não conhecimento de habeas corpus por inadequação da via eleita quando a matéria que lhe deu ensejo visa tutelar, mesmo que indiretamente, a liberdade do paciente. ”
(HC nº 109943/2013 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 27.11.2013)

Por fim, o artigo 648 do Código de Processo penal dispõe que a coação se considera ilegal quando o processo for manifestamente nulo, e discutindo no presente a inviabilidade do acesso a integralidade das provas dos autos, o que levaria a futura nulidade por cerceamento de defesa, caracterizaria coação a ser sanada via habeas corpus.

Logo, admite-se o processamento excepcional desta impetração.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

Voto Mérito.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Elson Francisco Felipe,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Em resumo, emerge dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 27 (vinte e sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, por infração aos crimes de roubo, receptação, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, em regime inicial fechado, bem como alcançou a progressão de regime em 10 de fevereiro de 2021. Contudo, 09 (nove) meses após, o apenado informou que o equipamento de monitoramento havia sido rompido em um momento de loucura/abstinência, razão pela qual foi internado na Nova Vida – Organização Assistencial de Inclusão Social.

Em audiência de justificação o beneficiário detalhou o ocorrido, explicando ser dependente químico, sendo que na ocasião “endoideceu” (
sic
), rompeu seu monitoramento eletrônico, jogou fora e a polícia encontrou.

Nas informações da autoridade apontada como coatora consignou que:

“Trata-se de executivo de pena atinente ao paciente ELSON FRANCISCO FELIPE, condenado a pena total de 27 (vinte e sete) anos e 05 (cinco) meses de pena.

São dos autos que o sentenciado se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto desde 10/fevereiro/2021, quando adveio informação pela Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, que o cadastro do sentenciado foi desativado em 02/dezembro/2021, dado ao rompimento da cinta do equipamento eletrônico.

Em seguida, ouvido a justificativa apresentada pela Defensoria Pública, que em síntese alegou que:
“(...) Em razão da dificuldade que o recuperando está enfrentando, o mesmo endoideceu, rompeu seu monitoramente (sic) eletrônico, jogou fora e a polícia encontrou...”
, bem como após manifestação do Ministério Público, o Juízo determinou a regressão cautelar para o fechado e determinou a expedição de mandado de prisão.

Ato contínuo, a pessoa condenada se apresentou nos autos por intermédio de Defesa Constituída, a qual requereu a suspensão do mandado de prisão e a designação de audiência de justificação.

O Juízo designou audiência de justificação e na solenidade realizada em 13/abril/2022, o sentenciado justificou o rompimento da tornozeleira em razão de ter discutido com sua esposa, bem como pelo efeito da substância entorpecente e bebida alcoólica ingerida
.

Diante da justificativa apresentada,
foi determinada a regressão definitiva de regime e o aguardo da recaptura do sentenciado, haja vista a pessoa condenada ter retirado a tornozeleira eletrônica, e ainda, por haver indício de situação voltada para prática de conduta prevista na Lei nº 11.343/06, conforme decisão gravada em áudio/vídeo
, forma de decidir que possui aval da jurisprudência do (STJ - RHC 114111 / SC RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0168237-1, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento 18/08/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 26/08/2020).

Com relação à ação mandamental propriamente dita, nada há de acrescer ao quanto já levado ao conhecimento dessa E. Corte...”
(id. 130626696).

Observa-se que
ao paciente foi concedido a progressão de regime para o semiaberto em 10 de fevereiro de 2021, condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica, bem como que o descumprimento de qualquer uma das condições poderia acarretar a revogação do benefício (id. 129634657).

Em 02 de dezembro de 2021, a Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas informou à autoridade apontada como coatora que houve violação de rompimento do equipamento (id. 129634660).

Consta, ainda, dos autos que a Defensoria Pública peticionou informando que o beneficiário, em virtude de crime de abstinência, “endoideceu” e rompeu seu monitoramento eletrônico (id. 129634661).

Assim, a autoridade judicial determinou a regressão cautelar do paciente para o regime fechado, bem como a realização de audiência de justificação após a prisão do beneficiário, decisão datada de 24 de janeiro de 2022 (id. 129634662).

Realizada a audiência de justificação a autoridade judicial determinou a regressão definitiva de regime para o fechado, em 12 de abril de 2022, com o fundamento de que o rompimento do monitoramento eletrônico é considerado fuga (id. 129634667).

Pois bem.

De acordo com o artigo 118, inciso I, da LEP,
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
.

Por sua vez, o artigo 146-C da Lei de Execuções Penais estabelece que
o condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres:

I.

receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações
e
II.

abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça
.

No parágrafo único, inciso I, o legislador ainda adverte que
a violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa, a regressão do regime
.

A regressão do paciente para o regime fechado está fundamentada no descumprimento das condições impostas, visto que a Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas informou ao juízo que houve o rompimento do equipamento de monitoração eletrônica do beneficiário em 02 de dezembro de 2021.

Assim, é fácil perceber que
a remoção do equipamento de monitoração eletrônica durante o executivo de pena configura falta grave
e, por refletir a inaptidão do condenado ao regime em que está inserido, autoriza a
regressão
ao regime gravoso e os gravames daí decorrentes.

A inobservância reiterada das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto
“caracteriza falta grave”
(TJMT, AgExPen nº 1022102-84.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 23.3.2022).

O cometimento de falta grave justifica a regressão de regime,
“mesmo que este seja estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo julgador na sentença condenatória”
(STJ, HC nº 306.952/PR - Relator: Min. Ericson Maranho [Des. convocado do TJ/SP] - 26.2.2015).

No mesmo sentido, decidiu este e. Tribunal:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICOS DE DROGAS - EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO AO REGIME FECHADO - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO - PRELIMINAR DA PGJ - NÃO CONHECIMENTO - IMPETRAÇÃO MANEJADA COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO DEFINITIVA - CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO - LIBERDADE DO PACIENTE AFETADA - MATÉRIA ANALISADA EM HC - PREMISSAS DO STF E TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - NÃO COMPARECIMENTO NA UNIDADE PRISIONAL PARA REGISTRO DE PONTO - TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA REGIME MAIS RIGOROSO JUSTIFICADA – JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

A regressão para regime fechado recomenda o duplo grau de jurisdição visto que os efeitos do ato impugnado refletem diretamente na liberdade do paciente, a qual deve ser “entendida de forma ampla, afetando toda e qualquer medida de autoridade que possa, em tese, acarretar constrangimento para a liberdade de ir e vir” (STF, HC nº 107701).

A inobservância reiterada das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto “caracteriza falta grave” (TJMT, AgExPen nº 1022102-84.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 23.3.2022).

O cometimento de falta grave justifica a regressão de regime, “mesmo que este seja estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo julgador na sentença condenatória” (STJ, HC nº 306.952/PR).

“O descumprimento reiterado e injustificado das condições do regime semiaberto [...] conclama a regressão definitiva para o regime fechado, se as justificativas apresentadas pelo apelante foram insubsistentes e não acolhidas pelo singular Juízo”
(TJMT, AgExPen 1019972-24.2021.8.11.0000).” (N.U 1003779-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

“O descumprimento reiterado e injustificado das condições do regime semiaberto [...] conclama a regressão definitiva para o regime fechado, se as justificativas apresentadas pelo apelante foram insubsistentes e não acolhidas pelo singular Juízo.”
(AgExPen 1019972-24.2021.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 14.2.2022).

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME EM VIRTUDE DO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INVIÁVEL – POSSIBILIDADE DA ANÁLISE EM HABEAS CORPUS QUANDO SE EVIDÊNCIA DE MODO INSOFISMÁVEL A PLASTICIDADE QUE ESTRUTURA O CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – PRETENSÃO – SUSPENSÃO DA DECISÃO – REGRESSÃO DO REGIME – INVIABILIDADE – CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL COM CONDIÇÕES, DENTRE ELAS, NÃO COMETER OUTRAS INFRAÇÕES PENAIS

– CONSEQUÊNCIAS LEGAIS –

SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DEFINIDO COMO DOLOSO – FALTA GRAVE DEMONSTRADA – PERDA DOS DIAS REMIDOS – ART. 127, DA LEP – DECISÃO FACULTADA AO JUIZ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

“O habeas corpus é admitido mesmo quando houver previsão legal de recurso específico, desde que o objeto do pedido constitua matéria de direito, que não demande análise aprofundada dos elementos probatórios. (...) (EDcl no HC 183.347/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 19/04/2011) ”.

A ocorrência de falta grave no curso de qualquer fase da execução da pena, traz consigo todas as consequências legais, inclusive a regressão de regime e a determinação da prisão.

O juiz poderá determinar a perda de até 1/3 [um terço], dos dias remidos do acusado, em razão do cometimento de falta grave, conforme estabelecido no art. 127, da LEP.”
(N.U 1010947-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021).

“... O artigo 118 da LEP prevê a regressão de regime se o apenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.
In casu
, ao romper a tornozeleira eletrônica, o reeducando já ciente de suas responsabilidades para continuar no gozo do benefício do regime semiaberto, deveria zelar pela preservação e bom funcionamento do equipamento eletrônico de monitoramento à distância, condição essa não respeitada e assumida pelo agravante. Ao agir de modo a causar uma falta grave, o reeducando assume o risco de ter seu benefício revogado e a regressão de regime, para o fechado, e tornar sua nova realidade”
(AgExec 1019430-40.2020, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJe 30.11.2020).

Nesse quadro, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a regressão de regime.

Por fim, a eventual dependência química do paciente deve ser aferida via Juízo das Execuções e não via
habeas corpus
.

Pelo exposto,
conheço
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Elson Francisco Felipe
, e no mérito,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022